Tribunal: TJBA
Processo: 8058699-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058699-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: A. L. M. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

EMENTA:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Plano de saúde. Transtorno do Espectro Autista. Pedido de efeito suspensivo. Custeio de acompanhante terapêutico (AT). Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender a determinação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar ou escolar, mantendo os demais termos da decisão recorrida. O Agravante pretende a reforma integral dessa decisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes fundamentos aptos a modificar a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao Recurso; e
(ii) se é possível impor ao plano de saúde o custeio de acompanhante terapêutico (AT) para criança com Transtorno do Espectro Autista, à luz da RN ANS n.º 539/2022 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O Recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
4. Não foram apresentados novos argumentos capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão impugnada.
5. Embora seja obrigatória a cobertura das técnicas indicadas pelo profissional de saúde para tratamento dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (RN ANS n.º 539/2022), o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o acompanhante terapêutico (AT) não integra a área de saúde, mas de educação, não sendo devido seu custeio pelo plano de saúde (AREsp 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020).
6. Diante disso, deve ser mantida a decisão que suspendeu apenas a determinação de custeio de AT, preservando seus demais aspectos.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O acompanhante terapêutico (AT) não se enquadra como profissional da área de saúde, razão pela qual não é devido seu custeio pelo plano de saúde.”

“2. Ausentes novos fundamentos capazes de modificar a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, deve ela ser mantida.”

Dispositivos legais citados:
RN ANS n.º 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.